Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002510-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR CAMPOS DE SOUZA - CPF: 502.474.171-49 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR - CPF: 960.059.206-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), VINICIUS TADEU DE FARIA ALMEIDA - CPF: 114.919.196-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO VEICULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDIR CAMPOS DE SOUZA, visando reformar a sentença de ID. 124695249, proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação De Cobrança De Seguro, Lucros Cessantes, Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência no o 1002510- 84.2017.8.11.0003, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID.124695251, o apelante aduz preliminarmente a confissão fática, ante a revelia do apelado. No mérito, aduz a irregularidade dos procedimentos adotados pela parte apelada, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização moral, material e lucros cessantes.

Contrarrazões no ID. 124695254, por meio da qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante busca a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes, ante a falha na prestação do serviço, haja vista que celebrou com a apelada um contrato de seguro veicular, no entanto, ao sofrer um acidente de trânsito em 28.07.2016, teve sua indenização negada.

Em contrapartida, a requerida aduz que o contrato não estava vigente, haja vista que a parte autora devidamente notificada, não realizou a vistoria pleiteada para a renovação do seguro.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Preliminarmente, a apelante aduz a confissão fática, ante a revelia do apelado.

Sabe-se que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos, a qual poderá ser corroborada com os demais documentos juntados nos autos. Assim, a revelia não acarreta automaticamente a procedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, o art. 319 do CPC dispõe que:

“Art. 349.
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

Portanto, é lícito a parte requerida apresentar os documentos pertinentes, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo,
in verbis: “Ademais, cabe destacar que os documentos que acompanham a contestação intempestiva devem ser considerados, uma vez que o revel pode intervir no feito a qualquer momento, inclusive para juntar documentos (...).”

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EFEITOS DA REVELIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - PRAZO DETERMINADO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO - FALTA DE BOA-FÉ CONTRATUAL DO LOCATÁRIO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. "A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos" (STJ, REsp 1471838/PR).
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção ( CPC/2015, art. 349). É lícito às partes juntar documentos novos mesmo após a petição inicial ou contestação, desde que observado o princípio do contraditório
. Consoante dispõe o art. 56 da Lei 8.245/91, o contrato de locação não residencial por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. As partes devem agir sempre pautadas na confiança, lealdade e honestidade no decorrer da relação contratual. Atenta contra a boa-fé a conduta do locatário que, mesmo notificado com antecedência do desinteresse em renovar o contrato de locação, permanece no imóvel locado após o encerramento do vínculo contratual. (TJ-MG - AC: 10000212442438001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022).- griffo nosso”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a parte apelante aduz a aplicabilidade das normas consumeristas no presente caso.

Nesse aspecto, não vinga a pretensão do apelante em ver incidir, no caso, as normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que inexiste relação de consumo vinculando as partes.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, a relação entretida pelas partes é de seguro veicular, o qual é utilizado para fomentar sua atividade, qual seja, taxista.

Dessa feita, não há como classificar o apelante como destinatário final, requisito indispensável para fins de aplicabilidade do CDC (art. 2o da Lei n. 8.078/90).

Como esclarece a doutrinadora Cláudia Lima Marques:

“Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica [realizada pela corrente finalista, com base nos arts. 4o e 6o do Diploma Consumerista, a qual me vinculo] não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda,
não adquiri-lo para uso profissional,
pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou serviço.”
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor – O novo regime das relações contratuais. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. Págs. 253-254.)

Portanto, o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015.

Extrai-se dos autos que as partes realizaram um contrato, cujo objeto era a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento (id. 124694898).

Em 07.04.2016, a parte apelante teria sofrido um acidente anterior, conforme documento de ID.124695193, e, em razão disso, foi solicitado a sindicância para a realização da perícia, conforme acordado no contrato (cláusula 10.7).

No curso da sindicância, a parte autora pleiteou a desistência do processo indenizatório, o qual foi deferido.

Na sequência, a parte autora foi notificada extrajudicialmente quanto ao deferimento do pedido de desistência, bem como a necessidade da realização de uma nova vistoria se caso pretendesse continuar com a proteção do seguro veicular, conforme notificação de id. 124695196.

Importante consignar que esta condição se encontrava prevista no contrato, em sua cláusula 5.1,
in verbis:

No entanto, a parte autora não cumpriu o acordado, noticiando a ocorrência de novo sinistro, desta vez ocorrido em 28/07/2016, consoante o Boletim de Ocorrência de ID. 124695202, o qual foi indeferido, haja vista o descumprimento contratual.

Assim, verifica-se que a parte autora não comprovou que realizou a nova vistoria, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Por outro lado, a requerida comprovou fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art.373 do CPC, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022